Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-88.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002512-88.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO ROGERIO DE SOUZA MARQUES - CPF: 697.110.201-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso. .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002512-88.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Município de Mirassol D’Oeste /MT

Recorrido(s):

Paulo Rogério de Souza Marques

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO MUNÍCIPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PACIENTE COM FRATURA NO OMBRO E BRAÇO E PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO ARTROPLASTIA ESCAPULO
.
LAUDO MÉDICO SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO/CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARECER TÉCNICO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) FAVORÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Mirassol D’Oeste é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar não acolhida.

3. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Consta na fundamentação sentença recorrida que
: “Em análise dos autos depreende-se que a necessidade da cirurgia, conforme prescrição médica. No entanto, a parte Requerente não tem condições financeiras para pagar pela mesma. É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6o, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Os entes federativos, como vértices que compõe a universalidade do sistema de saúde, tem a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde do autor, sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e orçamentários. Trata-se, de forma geral, de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. O entendimento é de que comprovada a necessidade do fornecimento de medicamento, bem como a carência financeira da parte, deve ser julgado procedente o pedido”.

5. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que, em razão do autor
(paciente) desde 10.12.2018 aguardar por consulta com ortopedista em razão de Esteonecrose mais Fratura
, se faz necessário à realização do procedimento/consulta médica e
procedimento cirúrgico artroplastia escapulo
, bem como comprovada a incapacidade financeira da reclamante para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

6. Por meio da petição digitalizada em 04.02.2022 (ID no 116829996), o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso inominado, com a ratificação do decidido pela sentença.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“D
iante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a requerida ao fornecimento de
com ortopedista – especialista em ombro e procedimento cirúrgico artroplastia escapulo – umeral parcial ao requerente
”.
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em face ao disposto no item 2.14.5 da CNGC e nem honorários advocatícios, em razão de a parte autora estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022